Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PRÁTICA. CRITÉRIOS MACRO E MICROESTRUTURAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE.

I – A sentença que, embora sucinta, declina as razões pelas quais se entendeu pela ausência de irregularidade na aplicação da prova prática, cumpre a determinação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil.

II – O instrumento convocatório do certame e da realização de exame prático deve prever de forma expressa, clara e objetiva os critérios de avaliação, conforme arts. 10, e 32, § 4o, da Lei Distrital n.o 4.949/2012. A omissão de critérios macro ou microestruturais objetivos enseja na ilegalidade do exame.

III – Deu-se provimento ao recurso.